Tribunal: TJDFT
Processo: 0751016-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0751016-97.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA CONSTANCIA DA MOTA LEITAO RECORRIDO: MARIA CONSTANCIA DA MOTA LEITAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista que a parte recorrente/ré formulou expressamente (ID 38220366) pedido de desistência do recurso interposto (ID 38692705), homologo o referido pedido. Intimem-se as partes. Transitada em julgado essa decisão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso interposto pela parte recorrente/autora (ID 37818788). Brasília, 31 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal